Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que rejeitou o pedido de penhora de 30% da verba salarial do devedor e a realização de pesquisa SISBAJUD pela via da repetição (teimosinha), no período de 30 dias. O agravante busca que sejam deferidos os pedidos de penhora salarial e pesquisa SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de 30% da verba salarial do devedor; e (ii) estabelecer se é cabível a realização de pesquisa SISBAJUD pela via da repetição (teimosinha), no período de 30 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora salarial é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, que preconiza a impenhorabilidade dos salários, subsídios e pensões, salvo exceções previstas em lei. A jurisprudência do c. STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família.
4. No caso concreto, não há elementos suficientes para concluir que a penhora de 30% da remuneração da devedora não prejudicará seu sustento digno, considerando sua renda mensal para suprir todas as despesas básicas suas e de sua família, tais como habitação, alimentação, saúde, lazer, vestuário, transporte etc.
5. A realização de pesquisa SISBAJUD pela via da repetição (teimosinha) deve observar o Princípio da razoabilidade e a demonstração de diligências infrutíferas na localização de bens. No caso, já foram realizadas todas as pesquisas possíveis, sem êxito, e o pedido do agravante é genérico, sem indícios de mudança na situação patrimonial da executada, razão que não pode ser deferido, pois essa incumbência geraria sobrecarga de atividades ao órgão julgador, causando, inclusive, morosidade na prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A realização de pesquisa SISBAJUD pela via da repetição (teimosinha) deve observar o Princípio da razoabilidade e a demonstração de diligências infrutíferas na localização de bens."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n.° 1.582.475/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11/2/2020, DJe 3/3/2020.